Tribunal: TJBA
Processo: 8013342-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013342-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: D. D. G. C. B. e outros

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E COMORBIDADES (CID-10: F84.0 + F41). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT). MÉTODOS E TÉCNICAS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RN ANS Nº 539/2022. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo (40 horas semanais), incluindo Acompanhante Terapêutico (AT) e terapias pelo método ABA, para menor beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD - CID F41), conforme prescrição de médico assistente (ID 487859364).

II. Questão em discussão

Definir a obrigatoriedade de operadora de plano de saúde, sob regime de autogestão, custear o tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo o Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar/domiciliar e a utilização de métodos específicos (ABA), para beneficiário menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando a alegada inaplicabilidade do CDC, a natureza pedagógica do AT e a taxatividade do Rol da ANS (ID 78942915, itens 26-64).

III. Razões de decidir

A RN ANS nº 539/2022, ao alterar a RN 465/2021, tornou obrigatória a cobertura para
qualquer método ou técnica
indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários com Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84), incluindo o TEA (ID 486597818, p. 4, § 4º). Embora o plano seja de autogestão (inaplicabilidade do CDC, Súmula 608/STJ), o direito fundamental à saúde do menor prevalece, sendo abusiva a recusa de tratamento prescrito por profissional habilitado. O Acompanhante Terapêutico (AT), quando integrado ao plano terapêutico multidisciplinar (método ABA), não possui natureza meramente pedagógica, mas sim
terapêutica
, atuando na generalização de habilidades em ambientes naturais (casa/escola), sendo essencial e indissociável para a eficácia do tratamento intensivo do TEA, conforme a evolução da regulação e da jurisprudência pátria (ID 90459747, p. 8-14). A manutenção da decisão de primeiro grau que impôs o custeio integral do tratamento, inclusive do AT, é medida que se impõe para garantir o desenvolvimento e a saúde do menor, não prosperando a alegação de desequilíbrio atuarial em detrimento do direito fundamental à vida.

IV. Dispositivo

IMPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013342-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
e, como Agravados,
D. D. G. C. B. E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora